Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-25.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005412-25.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIANA MARIA DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 054.791.241-29 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1005412-25.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s): DIANA MARIA DE ALMEIDA RAMOS

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA – FORTUITO EXTERNO – REEMBOLSO DOS VALORES NÃO EFETIVADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento de pacote de viagem, requerido pela Reclamante, que alega ter contraído a doença em 01/02/2022, 10 dias antes da viagem.

Desta feita, quanto ao cancelamento, tem-se pela incidência de excludente de responsabilidade das Recorridas, vez que presente fortuito externo decorrente do isolamento forçado pela disseminação do coronavírus.

Por outro lado, com o cancelamento o consumidor faz jus ao reembolso integral do valor pago pelo pacote de viagem, este a ser realizado até 12 (doze) meses contados da data do voo cancelado, nos termos do art. 3º da Lei 14.034/2020.

In casu, em que pese a Reclamante tenha solicitado a realização do reembolso pela via administrativa, este não foi efetivado pelas Recorridas, o que implica na existência de ato ilícito por parte destas.

Ocorre que, o cancelamento do pacote de viagem que ocorreria dia 11/02/2022 foi solicitado pela Reclamante, porém, esta não comprovou que de fato positivou para COVID-19.

Por fim, deixou a consumidora de comprovar que o descumprimento do acordado tenha lhe causado abalos a justificar a condenação das Recorridas a título de danos morais, sendo este, por si só, mero dissabor não indenizável.

A improcedência dos danos morais ainda se justifica pelo próprio ingresso da Lei 14.034/2020, de onde acrescentou o art. 251-A à Lei nº 7.565/1986, in verbis:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Desta feita, não sendo comprovado prejuízo imateriais por parte da autora, a sentença de parcial procedência, em que determinou a restituição da importância paga pela consumidora, mostra-se escorreita, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023